Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-23.2018.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002096-23.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. V. M. D. - CPF: 053.783.061-83 (APELANTE), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOSSO - CPF: 567.223.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PROTOCOLO PEDIASUIT E EQUOTERAPIA – RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – USO DE ÓRTESE NÃO CIRÚRGICA – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO – USO DE VESTE ESPECIAL (SUIT) COMBINADA COM OUTRAS FISIOTERAPIAS CONVENCIONAIS – RECUSA INJUSTA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA - COPARTICIPAÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação ao tratamento denominado
Equoterapia
, verifica-se que a Lei 13.830/2019 afastou o entendimento esposado na instrução normativa n.º 25 de 2019 da ANS, ao regulamentar a sua prática, conforme dispõe no § 1.º do art. 1.º e 2.º,
caput.

Assim, no caso em apreço, os profissionais que acompanham o Apelante indicaram expressamente a necessidade do tratamento, o que preenche o requisito previsto em lei.

Sem embargo e respeito aos estudos feitos recentemente pela ANS, a fisioterapia intensiva pelo protocolo
Pediasuit
engloba outros equipamentos de uso comum na fisioterapia, que não somente a órtese, revelando ser injustificada a recusa do tratamento por parte do plano de saúde suplementar.

Quanto ao pedido de custeio do tratamento fora da rede credenciada, entendo que também merece acolhimento. No caso, a alteração de local do tratamento para a rede credenciada acarretará prejuízos ao paciente em razão da redução das horas semanais de atendimento, bem como em virtude do vínculo afetivo criado com a equipe responsável.

Não há abusividade da cláusula de coparticipação, se é incontroverso que a Apelada firmou contrato na modalidade Unimed Individual Econômico Coparticipativo, com coparticipação de 30% (trinta por cento) sobre consultas, exames, atendimentos e internação, à luz da tese firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1.032).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002096-23.2018.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M.V.M.D.,
representado por seu genitor ADRIANO DOSSO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Liminar
, ajuizada em desfavor da
UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou que a Apelada providencie os tratamentos médicos, referente à terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, incluindo, o respectivo atendimento aos métodos
bobath
, de integração sensorial e
kinesiotaping
.

Por fim, condenou a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a restrição dos métodos terapêuticos, ofende as normas consumeristas, sob o argumento que o limite do acesso ao tratamento indispensável para manutenção da sua saúde.

Ressalta que embora admita a competência da ANVISA para normatizar a amplitude de cobertura dos tratamentos, a simples ausência de previsão do rol não consiste, por si só, em automática exclusão.

Aduz que a fisioterapia pelo Método
PediaSuit
possui eficácia comprovada, tendo registro na ANVISA, consignando que a ABRADIMENE (Associação Brasileira de Fisioterapia e Neurologia para o Desenvolvimento e Divulgação de Conceitos Neurofuncionais) já reconheceu a eficácia do procedimento mencionado. Em relação à
Equoterapia
, ressaltou que a eficácia está regulamentada pela Lei 13.830/2019.

Assegura que, em relação ao local do tratamento, deve prevalecer aquele que melhor atende ao paciente, destacando a importância do vínculo terapêutico. Assim, salientou que no Laudo pericial o
expert
constatou a diferença do tratamento oferecido pela clínica indicada pela Recorrida e a clínica que acompanha a criança, visto que a clínica que atendia o paciente possui 04 (quatro) horas a mais e que qualquer mudança representa fator estressante para o Apelante.

Defende que não busca permanecer na mesma clínica somente pela manutenção do vínculo terapêutico, mas também pelo fato de que, na clínica indicada pela Apelada, as terapias são realizadas em poucas sessões, com ínfima carga horária, o que não atende às necessidades do paciente e impede a reabilitação eficaz.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a reforma da sentença e que se determine o custeio integral do tratamento prescrito ao paciente pelos profissionais que o acompanharam durante a avaliação terapêutica inicial.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 144598831).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (ID. 153341684).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Apelante
M.V.M.D.,
representado por
Adriano Dosso,
ajuizou a
Ação Ordinária com Pedido de Liminar
em face da
UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Denota-se da peça inaugural que o Apelado é beneficiário do plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia – Particular Econômico Enfermaria (ID. 144598653).

Extrai-se, ainda, que logo após o nascimento, o Apelante foi diagnosticado com Síndrome de Down (CID 10 Q90), Deficiência Mental Severa (CID 10 F84.9) e Déficit Cognitivo (CID 10 F70).

Devido ao quadro clínico, o médico que o acompanha solicitou, com urgência, os tratamentos de
(i)
fisioterapia pelo método pediasuit,
(ii)
conceito neuroevolutivo bobath,
(iii)
integração sensorial,
(iv)
kinesiotaping,
(v)
fonoaudióloga,
(vi)
terapia ocupacional
(vii)
equoterapia,
(viii)
fisioterapia motora e
(iv)
órteses suropodálica.

Ao que consta do caderno processual, a Operadora do plano de saúde negou a cobertura dos tratamentos porque o contrato não prevê tais técnicas e métodos, bem como não há previsão no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e que estão disponíveis Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e Fonoaudiólogos altamente capacitados na sua rede credenciada, pelo método convencional (ID. 144598193).

Posto isso, o Apelante requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que a Apelada fosse compelida a custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, vedada a cobrança de coparticipação.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que o Recorrente autorizasse e/ou custeasse o tratamento multidisciplinar, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária (ID. 144598683).

Após contestação (ID. 144598275) e impugnação (ID. 144598294), foi realizada a perícia judicial que concluiu pela necessidade dos tratamentos de Fisioterapia Pediasuit; Conceito Neuroevolutivo Bobath; Integração Sensorial; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Equoterapia; e Fisioterapia Motora, tratamento com equipe integrada e especializada e, ainda, orientou a permanência do Apelante em tratamento na clínica atual devido ao maior número de horas do Pediasuit, ao vinculo já criado com a equipe e, principalmente, o resultado obtido até o momento (ID. 144598754).

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou que a Apelada providencie os tratamentos médicos referentes à terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, incluindo o atendimento pelos métodos
bobath
, de integração sensorial e
kinesiotaping
.

Por fim, condenou a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC (ID. 144598818)

Irresignado, o
Apelante M. V. M.
D.
interpôs este recurso em que defende a necessidade dos tratamentos na forma solicitada.

Inicialmente, é importante destacar que não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, o que conduz à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é incontroverso que o Apelado foi diagnosticado com Síndrome de Down (CID 10 Q90), Deficiência Mental Severa (CID 10 F84.9) e Déficit Cognitivo (CID 10 F70) (ID. 144598188).

Em relação ao tratamento denominado
Equoterapia
, verifica-se que a Lei 13.830/2019 afastou o entendimento esposado na instrução normativa n.º 25 de 2019 da ANS, ao regulamentar a sua prática, conforme dispõe no § 1.º do art. 1.º e 2.º,
caput
:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia.

§ 1º Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

Art. 2º A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

Assim, no caso em apreço, os profissionais que acompanham o Apelante indicaram expressamente a necessidade do tratamento, o que preenche o requisito previsto em lei.

Além disso, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento de que é possível à operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, e não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, tornando abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.º 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.ª Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.

Portanto, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto.

Quanto ao método
PediaSuit
, é cediço que, em 08/06/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, firmou entendimento no sentido de que, em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é taxativo e, por conseguinte, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante daquele rol se existir, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista.

Não havendo, contudo, substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

a) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS.

Ocorre que, após o julgamento daqueles recursos pela Segunda Seção do STJ, precisamente em
23/06/2022
, sobreveio a Resolução Normativa ANS 539/2022, que tornou
obrigatória
, a partir de 1º de julho deste ano,
a cobertura de
qualquer método ou técnica
indicado pelo médico assistente,
em número ilimitado
de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento.

A notícia foi veiculada no
website
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, dentre outras informações, consta que (sem grifos no original):

O transtorno global do desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de condições que geram dificuldades de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras pessoas e o enfrentamento de situações cotidianas.

[...]

Existem variadas formas de abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento, desde as individuais realizadas por profissionais treinados em uma área específica, até as compostas por atendimentos multidisciplinares. Entre elas, estão: o Modelo Applied Behavior Analysis (ABA), o Modelo Denver de Intervenção Precoce (DENVER ou ESDM), a Integração Sensorial, a Comunicação Alternativa e Suplementar ou Picture Exchange Communication System (PECS), dentre outros.
A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente
.

Importante esclarecer que as operadoras de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e Síndrome de Down
que apresentem transtornos global do desenvolvimento. (fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento
.).

Ademais, vale destacar que o protocolo de fisioterapia pelo método
Pediasuit
não fica restrito ao uso de órtese, e isso altera completamente o campo de visão sobre os fatos.

É inegável que a atual linha de entendimento do STJ é a de que se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas no CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da cobertura aqueles procedimentos e eventos não contratados pelo consumidor, além das exceções legais, sendo vedado à operadora alegar outras hipóteses de exclusão inseridas no contrato para justificar eventual negativa de cobertura, como é o caso da tese de rol taxativo.

A propósito, filio-me à linha de entendimento da ilustre Ministra Nancy, que proferiu voto divergente no julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, no qual se decidiu, por maioria, ser o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar de natureza taxativa. Na esteira do raciocínio da Ministra Nancy (vencida no julgamento), entendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza
meramente exemplificativa
.

Para mim, a prescrição de determinado tratamento para a doença que acomete o beneficiário do plano de saúde, dentre todas as opções de tratamento possíveis, não se insere na esfera de negociação da operadora, porquanto é ato vinculado ao exercício regular da atividade do profissional de saúde e que é praticado segundo as condições pessoais de cada paciente, sob a responsabilidade daquele que o examina, diagnostica e acompanha.

No caso dos autos, repito, a criança foi diagnosticada com Síndrome de Down (CID 10 Q90), Deficiência Mental Severa (CID 10 F84.9) e Déficit Cognitivo (CID 10 F70), e a neurologista infantil
Viviane Quixabeira
(CRM/MT 6491) recomendou o trabalho multidisciplinar consistente em: fisioterapia intensiva pelo protocolo
Pediasuit
, pelo período de 4 (quatro) horas diárias por quatro semanas, seguido de duas semanas de Manutenção, compostas de 6 (seis) horas semanais.

Sem embargo à classificação dada pela ANS sobre o que é
Pediasuit
, afirmando ser terapia com o emprego obrigatório de vestes especiais, pois faz uso dos equipamentos: andador, roupa biodinâmica, órtese suropodálica fixa e bandagens terapêuticas,
ouso divergir desta análise científica
e assim o faço com suporte em estudos médicos sérios em sentido contrário.

Segundo conceito dado pela wikipédia, a órtese ou
ortótese
, conforme definição ISO, é um apoio ou dispositivo externo aplicado ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema neuro músculo-esquelético para obtenção de alguma vantagem mecânica ou ortopédica (in Levy, Ana Esther y Cortés Barragán, José Manuel. Ortopodología y aparato locomotor: ortopedia de pie y tobillo. Elsevier España, 2003. ISBN 84-458-1299-8, 9788445812990). Refere-se aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório ou não, destinados a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo.

Consoante estudos feitos pela equipe do Neuro Sentidos (
Protocolo PediaSuit - NeuroSentidos
), o protocolo PediaSuit e o método Therasuit destinam-se ao tratamento de pessoas com distúrbios neurológicos, assim como atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, congénitos ou adquiridos: Paralisia Cerebral, Síndromes Genéticos, Acidente Vascular Cerebral (AVC), Traumatismo Cranioencefálico (TCE), entre outros. Trata-se de programa de tratamento estabelecido com base nas necessidades individuais do utente, constituído por exercícios específicos e intensivos que ajudam a minimizar reflexos patológicos e fomentam o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais, melhorando a qualidade de vida, tanto para o próprio paciente, como para o cuidador.

De acordo com mencionado estudo, o protocolo

PediaSuit
utiliza diversas ferramentas e apenas
uma delas é a ortótese dinâmica, denominada
Suit
, roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso por astronautas, dado que estes profissionais apresentavam dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada após a realização de missões espaciais. O
Suit
consiste em colete, touca, calções, joelheiras, calçado e um sistema de elásticos ajustáveis, que desempenha um papel crucial na regulação do tónus muscular e na função sensorial vestibular.

Sendo assim, na terapia
PediaSuit Protocol
é utilizada uma roupa
combinada
com a fisioterapia intensiva composta por até quatro horas de terapia diária.

Esse protocolo é formado por quatro etapas: de aquecimento e alongamento, traje, "gaiola de macaco" e "gaiola de aranha", (SCHEEREN, E.M.; MASCARENHAS, L.P.G.; CHIARELLO, C.R.; COSTIN, A.C.M.S.; OLIVEIRA, L.; NEVES, E.B. Description of the Pediasuit Protocol. Fisioter. Mov., v. 25, 10 n. 3, Jul./Set. 2012. Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid= S0103-51502012000300002&lng=en&tlng=en), o que, a meu sentir, retira o conceito de que o protocolo é realizado exclusivamente por meio de órtese (vestes especiais), não sendo o caso de exclusão legal à luz do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, o qual dispõe pela ausência de obrigatoriedade de cobertura de "
próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico
".

Segundo minha compreensão, nesses casos, o protocolo
Pediasuit
não fica restrito ao uso da veste especial, pois a criança também utiliza, por exemplo, uma esteira ou outro equipamento de fisioterapia, o que foge do conceito de órtese, como é possível ver nas imagens abaixo:

Esclarecido isso, embora respeite os estudos feitos pela ANS, penso que a fisioterapia intensiva pelo protocolo
PediaSuit

engloba outros equipamentos de uso comum na fisioterapia, que não somente a órtese, que também é de uso coletivo e revela a necessidade de alteração da sentença de primeiro grau.

Quanto ao pedido de custeio do tratamento fora da rede credenciada, entendo que também merece acolhimento. Na espécie, desde abril de 2018, o Apelante realiza os tratamentos na clínica IRNP - Instituto de Reabilitação Neuropediátrica, conforme o relatório fisioterapêutico no ID. 144598189.

Além disso, foi realizada perícia e o
expert
concluiu que o Apelante possui grande vínculo afetivo com a profissional que o acompanha, Giordana Brol Fiel (CREFITO 9-160593F), mencionando que “
se sente tranquilo, fala muito com a mesma, abraça e fica atento a todo que se passa durante a perícia, certamente deverá ser uma perda que afetará ou irá influenciar no resultado da terapia na mudança de equipe
” (ID. 144598754).

Ademais, o perito esclareceu que as sessões na clínica que o paciente já frequenta, são quatro horas semanais a mais de atendimento.

Registro, por oportuno, que o perito concluiu pela permanência do tratamento na clínica atual devido ao maior número de horas do método
PediaSuit
e em razão do vínculo entre o paciente e a equipe que o acompanha (ID. 144598754).

Dessa forma, entendo que a alteração de local do tratamento para a rede credenciada acarretará prejuízos ao paciente em razão da redução das horas semanais de tratamento, bem como em virtude do vínculo afetivo criado com a equipe responsável.

Assim, necessária a manutenção do tratamento na clínica IRNP em que o infante já realizava os tratamentos multidisciplinares, como maneira de preservar sua saúde e o ganho de resultados satisfatórios para sua reabilitação, visto que uma alteração abrupta do profissional que atende a criança pode lhe causar prejuízos emocionais ou psíquicos.

No que tange ao pedido de custeio integral do tratamento, entendo que não merece acolhimento, visto que a obrigação da Apelada está limitada ao que está contido no contrato, que prevê a cobrança de co-participação.

No caso, o Contrato Privado de Assistência à Saúde firmado entre as partes prevê a cobrança de CO-PARTICIPÇÃO de 30% (trinta por cento­), conforme art. 83, da Cláusula IX. (ID. 144598198 – pág. 05).

Neste particular, partilho do entendimento de que não há abusividade da cláusula de coparticipação, se é incontroverso que a Apelada firmou contrato na modalidade Unimed Individual Econômico Coparticipativo, com coparticipação de 30% (trinta por cento) sobre consultas, exames, atendimentos e internação, à luz da tese firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1.032).

Esclarecido isso, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformo parte da sentença e defiro a cobertura do tratamento pelos métodos terapêuticos PediaSuit e Equoterapia ao Apelante, pelo tempo que perdurar a relação contratual entre as partes ou a necessidade, bem como a continuidade do tratamento na clínica IRNP - Instituto de Reabilitação Neuropediátrica, com a ressalva de que a Apelada deverá honrar sua parte na obrigação atinente à co-participação de 30% (trinta por cento) do que for pago pela Unimed pelos tratamentos.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023